Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742548-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento provisório proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende o recebimento do valor da multa por descumprimento de decisão judicial fixada na ação declaratória de abusividade de greve 0735338-85.2024.8.07.0000; O Sindicato dos Enfermeiros requerer a designação de audiência de conciliação e mediação, com o objetivo de solucionar consensualmente o presente litígio (ID 78587545). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de ID 78587545. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator